Tribunal: STF
Processo: Pet 11028
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Vistos etc. 



    Trate-se de embargos de declaração opostos por Waldomiro dos Santos, em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente petição aos seguintes fundamentos:



    “Vistos etc.



    Trata-se de petição protocolada contra despacho de minha lavra que, nos autos do ARE 1.419.968/BA, destacando o Tema nº 726, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    O peticionante aduz que a remessa dos autos à origem foi realizada sem que tivesse sido intimado, restando impossibilitado de se manifestar nos autos. 



    Ressalta que, à luz do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, deve ser garantido às partes a ciência de todos os atos processuais, bem como a oportunidade de contradizê-los.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “(i) determinar a requisição dos autos do processo eletrônico ARE 1.419.968 BAHIA, para este Egrégio STF, recebido no TRF1 em 17/02/2023;



      (ii) procedendo-se a juntada da petição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO àqueles autos, e o subsequente julgamento desse recurso, observado o devido processo legal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, em face da devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Destaca-se, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental que não se reveste de lesividade, tal como sucedeu no caso em análise. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido. 



    (ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 



    2. Não é cabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37114-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 



    III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.851-ED-AgR, Rel. MIn. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05.7.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 08.11.2016)



    “PRETENSÃO DEDUZIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, COM O FIM DE QUESTIONAR O ATO DO RELATOR QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA CAUSA PRINCIPAL AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE, NESTE, FOSSE OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC (ENTÃO VIGENTE) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – RECURSO IMPROVIDO.



    (Pet 7.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018)



    Por fim, registre-se que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).”



    O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada ‘ostenta os vícios elencados no Artigo 1.022 I, II e III, do CPC, face à (i) omissão quanto ao efeito vinculante da repercussão geral pronunciada no julgado do Recurso Extraordinário nº 883.642, Dje 26/06/2015, no sentido de reconhecer a legitimidade da substituição processual do sindicato da categoria profissional dos Embargantes para vindicar a complementação de suas aposentadorias, tema suscitado nos arestos recorridos com o manejo de Embargos de Declaração, não obstante, improvidos’.



    É o relatório.



    Decido.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    De início, registro que os aclaratórios sequer merecem ser conhecidos, porque voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos, contra a qual formalmente opostos.



    De qualquer sorte, reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes à negativa de seguimento da presente petição. Ademais, o fragmento acima reproduzido evidencia que não houve qualquer vício no decisum embargado. 



    Com efeito, a fundamentação é clara no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental que não se reveste de lesividade, tal como sucedeu no caso em análise.



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente